Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702685-89.2022.8.07.0003 RECORRENTE: VALDINAR RIBEIRO BRITO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Declaratória de inexistência de débito. Comprovação do contrato bancário. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Informação adequada e clara. Inexistência de dano moral. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e IV, 30 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a nulidade do negócio jurídico firmado com a instituição financeira recorrida, considerando a ausência de informações claras e precisas acerca do referido acordo. Expõe que não utilizou a função de crédito do cartão e o que o empréstimo foi regularmente consignado em folha, inclusive com os juros. Pugna pela devolução em dobro dos valores que foram cobrados indevidamente, além do pedido de indenização por danos morais. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014 (ID 40988694). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, incisos III e IV, 30 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, referente à nulidade do negócio jurídico celebrado diante da ausência de informações claras e precisas, bem como o direito da parte insurgente ao recebimento em dobro dos valores indevidamente cobrados e dos danos morais eventualmente sofridos, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005